Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. ARTIGO 942, §3o, II, CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. A técnica de ampliação do Colegiado, preconizada no artigo 942, § 3o, II, do CPC, no julgamento de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, refere-se à hipótese do julgamento antecipado parcial de mérito, prevista no artigo 356, do Código de Processo Civil.
3. Embora julgamento parcial de mérito (artigo 356, do Código de Processo Civil) possa, aparentemente, assemelhar-se a julgamento de mérito parcial (podendo ser apenas um eventual jogo de palavras), tais institutos não se confundem, de modo que o agravo de instrumento que impugna a decisão de julgamento de mérito parcial não está embarcado pela técnica de ampliação do colegiado, conforme o que preconiza o artigo 942, §3o, II, do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, na decisão combatida, o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação apresentada, em sede de liquidação de sentença, o que foge completamente da hipótese do artigo 356, do Código de Processo Civil.
5. Quanto ao mérito, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.
7. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.